Tribunal: TJMT
Processo: 1021278-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1021278-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E BACEN. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUSTIÇA ESTADUAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP
1.948.316/SP. APLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DO CDC RECONHECIDA PELO STJ. RESP. 1.319.232/DF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO NA HIPÓTESE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. CONEXÃO. OCORRÊNCIA. ART. 55, §3o DO CPC. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.”

(REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

2.

“A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum.” (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

3. N
os termos da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

4. É plenamente cabível na hipótese a inversão do ônus da prova, pois o agravado é hipossuficiente em relação ao banco agravante na medida em que é própria do banco agravante, na qualidade de agente financeiro, a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob a sua guarda os documentos.

5.
Ainda que uma das cédulas de crédito rural tenha sido firmada também por pessoa que não integra o polo ativo do cumprimento de sentença, tal situação não macula o cumprimento de sentença, mesmo que se dê em procedimento comum. Uma vez cuidando-se de credores solidários, é caso de incidência das regras previstas no Código Civil a respeito do instituto da solidariedade - arts. 264 e 267 - , pelos quais concorrendo mais de um credor em relação à dívida, cada um dos credores solidários possui o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação em sua integralidade. Assim, havendo o recebimento do débito por qualquer um dos credores solidários, este responderá perante os demais pela parte que incumbia a cada um, nos termos do art. 272 do Código Civil.

6.
Da análise dos autos verifico que a ação de execução de título extrajudicial número 0000012-52.1992.8.11.0002 foi proposta pelo Banco do Brasil em desfavor do autor desta ação e outros, de forma que resta demonstrada a relação de prejudicialidade entre os autos, nos termos do art. 55, §3o do CPC (
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles)
. Isso é assim, porque, o autor/agravado, é um dos executados na ação de execução de título extrajudicial número 0000012-52.1992.8.11.0002, e, eventual procedência da citada ação constituirá crédito em favor do banco Agravante, crédito este que poderá ser compensado acaso com o crédito apurado nestes autos de cumprimento de sentença.

7. Decisão reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001438-42.2021.8.11.0029, proposta por Alcides Cecatto, que não reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário, não declinou a competência para a Justiça Federal, bem como determinou a inversão do ônus da prova e não reconheceu a conexão postulada.

O agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, referente à decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).” (Id. 147851666, pág. 3).

Relata que “Não obstante ter recebido a liquidação pelo procedimento comum, cuja
cognição é ampla
, inclusive com a apresentação de
Contestação
, o Juízo de Origem rejeitou os pedidos do Agravante de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, nos termos do art. 130, III do CPC, declarou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, bem como inverteu o ônus da prova e determinou a aplicação do CDC ao caso concreto.” (Id. 147851666, pág. 3), razão pela qual interpõe este recurso.

Defende que a decisão deve ser reformada para:
1)
determinar o chamamento ao processo dos devedores solidário, União Federal e BACEN;
2)
declarar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito;
3)
declarar a inaplicabilidade do CDC, pois o mutuário rural não se enquadra no conceito do consumidor final;
4)
indeferir a inversão do ônus da prova;
5)
reconhecer a existência de litisconsórcio ativo necessário nos termos do art. 114 do CPC;
6)
reconhece a existência de conexão com a ação de execução de título extrajudicial no 000012-52.1992.8.11.0002.

Requer ao final o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (148950665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca de determinar se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência e as regras aplicáveis a espécie.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser parcialmente provido.

O banco recorrente sustenta que a União Federal e o BACEN são devedores solidários, assim a decisão agravada “ao rejeitar o chamamento ao processo dos devedores solidários, no processo em fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum,
violou frontalmente o disposto no art. 130, III c/c art. 509, II e art. 511, todos do CPC
.” (Id. 147851666, pág. 6)

O argumento do banco recorrente não se sustenta.

Na Ação Civil Pública 94.0008514-1 (No CNJ: 0008465-28.1994.4.01.3400) o Banco Central do Brasil (BACEN), a União e o Banco do Brasil foram condenando de forma solidária, conforme se depreende da leitura do acórdão do REsp. no 1.319.232/DF.

Ocorre que o art. 275 do CC disciplina que “
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

E, diverso do que sustenta o Banco recorrente o art. 275 do CC é plenamente aplicável ao caso, pois a competência se dá também a partir do direito material discutido e as regras que o disciplinam.

Assim, o agravado exequente pode promover a liquidação de sentença apenas contra o banco recorrente, não existindo a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo ou de chamamento ao processo.

No caso, a situação dos autos retrata
um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Ademais, o banco recorrente poderá caso queira exigir da União e do BACEN a respectiva quota (art. 283 do CC).

Pelo mesmo motivo não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que
promovida a Liquidação/Cumprimento de Sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito. Nesse sentido é Súmula 42 do STJ:

“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

A questão acerca da desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, bem como da competência da justiça Estadual para julgar a liquidação da sentença proposta em fase da Ação Civil Pública 94.0008514-1, caso dos autos, já foi decidida pelo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF.
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE
. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.

1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021.

2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.

3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação.

4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado.

5-
Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.

6-
A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida,
sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum.
[...]” (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.) (Negritei e Sublinhei)

Portanto, inexiste violação do disposto no art. 130, III c/c art. 509, II e art. 511, todos do CPC.

O banco recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC, pois o mutuário rural não se enquadra no conceito do consumidor final disposto no art. 2o da Lei 8.078/90 (CDC).

O argumento não prospera, a aplicação do CDC no caso foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.319.232/DF interposto em face da ação civil pública no 94.0008514-1. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES".
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC
. PRECEDENTES DO STJ.

1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Precedentes específicos do STJ.

2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC.

3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 16/12/2014.)

Registro, por oportuno, que os Embargos de Divergência opostos em face do acórdão do REsp 1.319.232/DF não modificaram a decisão no tocante a incidência do CDC.

Como senão bastasse, nos termos da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, é plenamente cabível na hipótese a inversão do ônus da prova, pois o agravado é hipossuficiente em relação ao banco agravante na medida em que é própria do banco agravante, na qualidade de agente financeiro, a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob a sua guarda os documentos.

O banco recorrente defende a existência de litisconsórcio ativo necessário nos termos do art. 114 do CPC, pois as operações de crédito n. 88/00028-1 e 88/00029X foram emitidas por mais de um mutuário.

Afirma que “
a ausência dos demais litisconsortes nos autos sujeitaria revelar graves prejuízos à Segurança Jurídica das partes
e, principalmente, do Recorrente, uma vez que a mesma questão poderia ser levada em debate em outro processo, com, inclusive,
eventual determinação de pagamento em duplicidade de condenação.”
(Id. 147851666, pág. 15, destaques no original).

Aponta que se trata de liquidação em procedimento comum, e, por isso não se aplica os artigos 264 e 267 do CC.

Malgrado os argumentos do recorrente não verifico, no caso dos autos, a existência de litisconsórcio ativo necessário.

Ainda que uma das cédulas de crédito rural tenha sido firmada também por pessoa que não integra o polo ativo do cumprimento de sentença, tal situação não macula o cumprimento de sentença, mesmo que se dê em procedimento comum. Uma vez cuidando-se de credores solidários, é caso de incidência das regras previstas no Código Civil a respeito do instituto da solidariedade - arts. 264 e 267 - , pelos quais concorrendo mais de um credor em relação à dívida, cada um dos credores solidários possui o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação em sua integralidade.

Assim, havendo o recebimento do débito por qualquer um dos credores solidários, este responderá perante os demais pela parte que incumbia a cada um, nos termos do art. 272 do Código Civil.

Além do mais, não verifico a existência de possibilidade de pagamento em duplicidade pelo banco recorrente, pois acaso venha a ser demandado por outro credor, basta comprovar que já efetuou o pagamento, cabendo ao credor que eventualmente se senta lesado acionar o agravado, pois o direito lhe é assegurado pelo art. 272 do CC.

A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Com o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.319.232/DF não se justifica a suspensão da ação, porquanto exaurida a eficácia da decisão que lhes atribuiu efeito suspensivo. Desnecessário aguardar o trânsito em julgado porquanto os embargos de declaração opostos foram recebidos exclusivamente no efeito devolutivo. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – Esta Corte tem decidido reiteradamente não se verificar interesse da União ou ente Federal a justificar a sua inclusão no polo passivo da demanda a implicar a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que a União não é contratante da Cédula Rural, objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte agravante. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários.
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – Os emitentes do título assumiram a obrigação em caráter solidário, podendo, portanto, exigir a repetição dos valores pagos a maior pela dívida de forma integral, na forma do art. 267 do CC.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA – Consoante o Superior Tribunal de Justiça a decisão é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal (TEMA 723). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083309476, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 30-01-2020) (Destaquei)

O banco recorrente defende a existência de conexão da ação de origem com a ação de execução de título extrajudicial número 0000012-52.1992.8.11.0002, distribuída em 11/11/1992, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que tem por objeto as mesmas cédulas discutidas nestes autos quais sejam: 88/00028-1 e 88/00029-X.

Da análise dos autos da ação de execução de título extrajudicial número 0000012-52.1992.8.11.0002 proposta pelo Banco do Brasil em desfavor de Alcides Cacatto, Valderi Jose Cecatto, Genezi Maria Cecatto, Altair Luiz Cecatto, Albino Cecatto, Neri Cecatto e Antonio Cecatto, tenho que no caso resta demonstrada a relação de prejudicialidade entre os autos, nos termos do art. 55, §3o do CPC (Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles).

Isso é assim, porque, Alcides Cecatto, ora agravado, é um dos executados na ação de execução de título extrajudicial número 0000012-52.1992.8.11.0002, e, eventual procedência da citada ação constituirá crédito em favor do banco Agravante, crédito este que poderá ser compensado acaso com o crédito apurado nestes autos de cumprimento de sentença.

Registro que, por se tratar de matéria de ordem pública é plenamente possível modificar a competência nos termos do art. 55, §3o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a este recurso Agravo de Instrumento, para reconhecer a existência de relação entre a ação de origem deste recurso e a ação de execução de título extrajudicial número 0000012-52.1992.8.11.0002 em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, nos termos do art. 55, §3o do CPC, determinando a reunião das ações para julgamento no Juízo onde tramita a ação de execução de título extrajudicial número 0000012-52.1992.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023